Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004451-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iii) a nulidade do processo administrativo; (iv) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

4. A sentença que apresenta fundamentação adequada, analisando as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes, não padece de nulidade por falta de fundamentação.

5. O processo administrativo que observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com decisões devidamente fundamentadas, não apresenta nulidade.

6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando fixada dentro dos parâmetros legais e considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário quanto ao seu mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, arts. 11, 371 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 183050/SC; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041; STJ, RMS 21520/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1004451-42.2023.8.11.0041, que julgou improcedente o feito, determinando a continuidade da execução.

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
ignorou o pedido da apelante para especificar provas, bem como que seria requerida uma prova imprescindível para comprovar a regularidade das cobranças.

Argumenta a falha de fundamentação da sentença, sustentando que esta foi genérica e superficial, devendo ser anulada. Ainda, aduz a nulidade do processo administrativo, que a decisão genérica do PROCON afronta o princípio da motivação e da legalidade do ato administrativo.

Assevera que
“restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo dos processos administrativos a ILEGALIDADE das decisões, notadamente pelo fato de aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços pela ENERGISA”.

Sustenta que “(...),
resta demonstrada a ausência (a) de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou (b) de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON
”.

Aduz, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são excessivas e desproporcionais e devem ser reduzidas pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, defende a impossibilidade da condenação a título de honorários advocatícios, em razão da CDA executada já contemplar o valor do FUNJUS.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...) Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, anulando-se a sentença. No mérito, requer-se a cassação da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das respectivas penalidades impostas. Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de cobrança em duplicidade”
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1004451-42.2023.8.11.0041, que julgou improcedente o feito, determinando a continuidade da execução.

O fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 07/12/2022, Ação de Execução Fiscal n. 1046629-40.2022.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando o recebimento de crédito inscrito nas CDAs 2022940171, 2022940020, 2022940035 e 2022940053, em que os valores alcançavam à época a importância de R$ 228.076,31 (duzentos e vinte e oito mil e setenta e seis reais e trinta e um centavos).

Devidamente citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia n. 1007507018290, com o fito de promover a garantia do juízo, opondo, posteriormente, os presentes embargos à execução.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 20/06/2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (id. 236712373).

Da análise dos autos, importante frisar,
ab initio
, que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que
não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial
. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790 - destaquei).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto nos arts. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 – destaquei).

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Conforme se verifica, houve a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (id. 236712363).

Após a recorrente manifestar-se quanto ao interesse de produzir prova testemunhal (id. 236712368), o Juízo
a quo
proferiu despacho indeferindo o pleito, pois, “
conforme PAT anexado na inicial, á se foram realizadas as oitivas das partes, de modo, que entendo protelatório novamente realizar uma audiência de instrução para confirmar fatos já narrados
”, sobrevindo, posteriormente, a sentença que julgou improcedente os pedidos da embargante.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessária, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova testemunhal.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II -
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.
III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008 - destaquei).

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I.
É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos.
II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146 – destaquei).

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminar de Nulidade da Sentença Por Falta de Fundamentação:

O recorrente alega que o Juízo de origem se equivocou ao prolatar a sentença atacada, defendendo a falta de fundamentação, ao que pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Nos termos do art. 489, I, II e III, do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

Neste interim, o art. 11 do CPC dispõe que:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Da análise da sentença, constata-se que esta não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Como cediço, a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em comento, o Juízo
a quo
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo, resolvendo as matérias debatidas.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489, do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade, como pretende a parte recorrente.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito: Nulidade do Processo Administrativo:

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu,
conforme s extrai dos autos
,
os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões (ids. 236712331, ps. 69/81 e 100/107; 236712335, ps. 66/72 e 89/108; 236712342 ps. 64/70 e 96/118; 236712349, ps. 86/91 e 118/145) se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018 - destaquei).

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos das decisões administrativas, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Ressalta-se, somente a fim de evitar embargos futuros, que as decisões administrativas, das quais decorrem as CDAs executadas, assemelham-se em sua fundamentação, pois seu motivo decorre de um mesmo fato gerador da legislação consumerista.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

Do Valor da Multa Aplicada:

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017 - destaquei).

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (destaquei).

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar as multas nos valores de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, as multas foram arbitradas nos valores de R$ 32.000,00, R$ 28.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 31.500,00,
quantum
esse que se revelam razoáveis e proporcionais à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, as multas administrativas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade dos valores fixados administrativamente.

Da Impossibilidade da condenação a título de honorários advocatícios. Recolhimento via FUNJUS.

Por fim, pretende o apelante que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da CDA executada já contemplar o FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado.

Saliente-se que os embargos à execução é uma ação autônoma, razão pela qual a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o
caput
do art. 85 do CPC.

Desta forma, o fato da CDA contemplar o FUNJUS nada influencia a condenação ao pagamento da verba sucumbencial nos presentes autos.

Se o apelante visava discutir a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência na execução fiscal originária, devia ter incluído tal discussão em sua petição inicial, o que não ocorreu, sendo inviável a análise por este Juízo
ad quem,
em razão da inovação recursal do apelante.

Diante disso, certo é que a condenação deve ser mantida, mantendo-se inalterado o
decisum
recorrido.

Ante o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024